Tribunal: TJMT
Processo: 1043729-89.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1043729-89.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ/MT
Apelante : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Apelante : FERNANDO JOSE LIRA
Apelados : Os mesmos.
Número do Protocolo : 1043729-89.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, e adesivamente por FERNANDO JOSE LIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1043729-89.2019.8.11.0041), ajuizada por Fernando contra o Banco, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar que os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes seja de 2,08% ao mês, e que eventual cobrança realizada a maior seja restituída, de forma simples, ao autor, porque, na visão do magistrado, embora reste comprovado que o serviço foi devidamente contratado pelo autor, o contrato não especifica a taxa de juros entre 5,32% a 5,68% que constam das cobranças realizadas. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. ID. 45362622).
O Banco alega que, como o autor tinha conhecimento do negócio que estava celebrando, a instituição financeira não cometeu qualquer ato ilícito causador de dano moral indenizável, e que não há falar em devolução em dobro dos valores, já que todas as cobranças foram efetuadas legalmente.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido do autor julgado improcedente (cf. ID. 45362633).
O autor apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, que o recurso do Banco não deve ser admitida porque viola o princípio da dialeticidade recursal, já que, no caso, a condenação em dano moral não foi acolhida pelo Magistrado, tampouco a devolução em dobro dos valores pagos a maior; no mérito, combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do apelo (cf. ID. 45362641).
O autor/apelante alega que sofreu dano moral indenizável, já que, ao contrário do que diz a sentença, nunca usou o cartão de crédito, e que, na verdade, as movimentações que constam do extrato como “saques” são exclusivamente referentes a valores repassados por transferência bancária, e as demais faturas datadas anteriormente à data da celebração do contrato (02/02/2016) são estranhas a lide.
Alega, ainda, que não há qualquer prova de que o cartão foi entregue na residência do autor.
Reitera as alegações de que a conduta abusiva do Banco lhe causou dano moral indenizável, e de que o Banco deve restituir em dobro o valor descontado.
Por fim, diz que os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pelo Banco, e que é vedada a compensação de honorários.
Pede, pois, o provimento do apelo adesivo para quepara que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, e a repetição do indébito em dobro, bem como para que a parte Ré seja condenada em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes no montante de 20% sobre o valor da condenação (cf. ID. 45362637).
O Banco apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso do autor (cf. ID. 45362645).
É a suma.
D E C I D O
A sentença combatida rejeitou os pedidos de condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, de repetição em dobro de valores; na verdade, a sentença exclusivamente reduziu o valor dos juros cobrados pelo Banco, e determinou que eventuais valores cobrados a maior fossem restituídos ao autor.
O Banco/apelante, por sua vez, não diz nada a respeito do valor dos juros, se limitando a pedir o afastamento de uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de repetição em dobro de valores que nunca foram determinados.
O apelo fere o princípio da dialeticidade dos recursos, que determina que todo recurso expresse não apenas a inconformidade da parte com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, os motivos de fato e de direito pelos quais o sucumbente requer o novo julgamento da questão nele cogitada (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).
No caso, as razões recursais estão dissociadas do fundamento da sentença, isso porque, se o juiz se limitou a reduzir o valor dos juros do contrato, o Banco deveria, em recurso, contrargumentar e provar que os juros são legais.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – CHEQUE – INDEVIDO O PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LIDE PRINCIPAL MAJORADOS - RECONVENÇÃO – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMBATE À SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. Se mostra indevido o protesto de cheque prescrito, tal fato enseja a condenação por dano moral.“(...)A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. Caso em que o recurso é extremamente genérico, não combate o único que foi decidido em desfavor do apelante, e tampouco demonstra erro, equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum combatido. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível No 70075332361, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 25/04/2018). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade. (Ap 21906/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – REPLICAÇÃO DA EXORDIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO – MATÉRIA NÃO VENTILADA E DECIDIDA NO 1o GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. (Ap 23342/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM O INDEFERIMENTO DA INICIAL - APELO QUE DISCORRE ACERCA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO, FALTA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E EXTINÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial, que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”
Por todo o exposto, em razão da falta de dialeticidade, não conheço do recurso do Banco, e, em atenção à regra do §2o, III, do art. 997do CPC, não conheço do recurso adesivo do autor.
Custas pelo Banco.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator